Tribunal: TJMT
Processo: 1036243-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036243-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINCOLN BATISTA DE LIMA - CPF: 017.781.802-64 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RICARDO SILVEIRA DE PAULA - CPF: 033.201.967-58 (ADVOGADO), LUZIA ATAIDE OGEDA - CPF: 208.256.921-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. NECESSIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, indeferiu pedido de exibição incidental de contratos bancários sob o fundamento de incompatibilidade com a fase inicial do procedimento, limitando-se a determinar a apresentação do plano de pagamento.

2.

A agravante alega que não obteve acesso aos contratos mesmo após solicitação extrajudicial, inclusive pela plataforma consumidor.gov, e que os dados são imprescindíveis para o cumprimento do art. 104-A do CDC.

3.

Os agravados sustentam que a autora não instruiu a petição inicial com os documentos indispensáveis e que a responsabilidade probatória é da parte autora, defendendo a regularidade da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) cabimento da exibição incidental de contratos bancários na fase conciliatória da ação de repactuação de dívidas por superendividamento; e (ii) se a negativa de exibição de tais documentos compromete o direito de ação por dificultar a elaboração do plano de pagamento exigido pelo art. 104-A do CDC, no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O pedido de exibição de documentos pode ser deferido quando demonstrado o legítimo interesse e a relevância da prova, conforme arts. 396 e 421 do CPC.

6.

A jurisprudência reconhece que os contratos bancários são documentos comuns às partes, sendo que, no caso, são indispensáveis à elaboração do plano de pagamento previsto na Lei do Superendividamento.

7.

A negativa de acesso aos contratos compromete o dever de cooperação processual, o princípio da boa-fé e o direito à efetividade da fase conciliatória.

8.

A autora demonstrou hipossuficiência, plausibilidade da relação de consumo e tentou obter os documentos extrajudicialmente, o que justifica a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC e no Tema 411/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a exibição incidental de contratos bancários na fase inicial da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, quando demonstrada a imprescindibilidade da prova. 2. Os contratos bancários firmados entre consumidor e instituição financeira constituem documentos comuns às partes, cuja recusa à apresentação viola os princípios da boa-fé, cooperação processual e direito à informação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 396, 399 e 421; CDC, arts. 6º, VIII, 104-A e 54-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.06.2017; TJMT, AI 1019825-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.08.2025; TJMT, AI 1006773-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luzia Ataíde Ogeda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (Processo n.º 1000110-95.2025.8.11.0010), indeferiu o pedido de exibição incidental de contratos bancários formulado pela parte autora, por entender que tal medida seria incompatível com a fase inicial da demanda, limitando-se a determinar a apresentação do plano de pagamento no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito por abandono.

Nas razões recursais, a Agravante defende o cabimento do agravo com fundamento no art. 1.015, VI, do CPC, e sustenta, em síntese, que os contratos bancários solicitados são indispensáveis à elaboração do plano de pagamento exigido pela Lei n.º 14.181/2021 (arts. 104-A e 54-A do CDC), pois contêm dados essenciais. Argumenta que a negativa do juízo de origem contraria os princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual e acesso à justiça. Destaca que, antes do ajuizamento da demanda, tentou obter os documentos junto aos credores, inclusive pela plataforma consumidor.gov, sem sucesso. Pede a reforma da decisão para que seja determinada a exibição dos contratos pelos réus.

O efeito suspensivo foi deferido.

Apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil S.A., defendeu-se que a Agravante não instruiu a petição inicial com documentos indispensáveis e tenta transferir o ônus probatório à parte contrária, contrariando o art. 320 do CPC. Argumentou que a apresentação do plano é condição para o prosseguimento da ação e que a decisão agravada está em conformidade com a sistemática do procedimento bifásico da Lei do Superendividamento.

O Banco Master S.A. também apresentou contrarrazões, alegando que os produtos contratados com a Agravante não são empréstimos consignados, mas sim cartão de benefícios (Credcesta) e saque fácil, cujos limites de desconto são regulados por normas específicas do Estado de Mato Grosso. Sustenta que não houve ilegalidade contratual e que a Agravante agiu com má-fé ao contratar diversos produtos simultaneamente e, depois, alegar superendividamento. Requereu o desprovimento do recurso.

Os demais agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de impor, na fase conciliatória da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a exibição incidental dos contratos bancários firmados entre a parte consumidora e os credores demandados.

Alega a agravante que a exibição dos contratos seria imprescindível à adequada elaboração do plano de pagamento a ser apresentado aos credores na audiência de conciliação, pois a autora não dispõe de informações sobre as contratações.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o argumento de que a medida seria incompatível com a fase conciliatória inicial do procedimento especial bifásico da Lei nº 14.181/2021.

Cumpre destacar, inicialmente, que o pedido de exibição de documentos, mesmo que formulado de maneira incidental, exige a demonstração dos requisitos do art. 396 do CPC, em especial o legítimo interesse e a imprescindibilidade do documento.

Nesse sentido, conforme entendimento reiterado desta Câmara, é lícito ao juiz determinar, até mesmo de ofício (art. 421, CPC), a exibição de documentos que se encontrem em poder da parte adversa, quando estes sejam pertinentes à relação jurídica discutida.

No próprio acórdão em recurso de apelação no qual esta Câmara anulou a sentença de indeferimento da inicial do processo na origem, destacou-se que
a autora demonstrou ter envidado esforços para obtenção dos contratos, inclusive por meio de solicitação administrativa junto à plataforma consumidor.gov, sem lograr êxito. Em razão disso, formulou pedido expresso de inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no Tema 411 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Assim, constatada a hipossuficiência da autora, a plausibilidade da relação de consumo e a demonstração mínima do vínculo obrigacional, é plenamente cabível a inversão do ônus da prova e a determinação de que as instituições financeiras exibam os contratos pertinentes, afastando-se, portanto, a alegada inépcia da inicial.
(acórdão - ID 197953070, autos n. 1000110-95.2025.8.11.0010).

Acrescento, além dos fundamentos constantes do voto, que o art. 399 do mesmo diploma legal veda a recusa à exibição quando se trate de documento comum às partes, o que é precisamente o caso dos contratos bancários firmados entre os consumidores e as instituições financeiras. A negativa de acesso aos documentos, firmados bilateralmente, não pode servir de obstáculo ao regular exercício do direito de ação, em contrariedade à boa-fé objetiva processual.

Portanto, não é razoável exigir da parte consumidora a apresentação do plano sem o acesso mínimo às informações relativas às dívidas, pois a fase conciliatória deve ser regida pela cooperação entre credores e consumidores, com a finalidade de alcançar a repactuação consciente, responsável e viável das obrigações financeiras.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se posicionou:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. [...] EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por funcionária pública estadual contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e o requerimento de exibição incidental dos contratos de empréstimos e extratos bancários pelas instituições financeiras rés. A agravante sustenta estar em condição de superendividamento e alega que a negativa de acesso aos documentos compromete a elaboração de plano de pagamento nos termos do art. 104-A do CDC, especialmente diante da designação de audiência conciliatória. [...]
6. A exibição dos contratos bancários e dos extratos atualizados das dívidas constitui medida essencial à efetivação do direito ao tratamento do superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, permitindo a elaboração do plano de pagamento exigido em audiência de conciliação.
[...] 2. A exibição incidental de documentos bancários é cabível nas ações de repactuação de dívidas fundadas no tratamento do superendividamento, sendo necessária, em determinados casos, à elaboração do plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC. (N.U 1019825-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

“Os contratos bancários e as planilhas de evolução do saldo devedor são considerados documentos comuns às partes, pois foram firmados no contexto da relação contratual estabelecida entre o consumidor e as instituições financeiras.
O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, prevê a necessidade de apresentação de plano de pagamento em audiência conciliatória, o que pressupõe que o consumidor tenha acesso às informações detalhadas sobre seus débitos.
IV. DISPOSITIVO Recurso provido. (N.U 1006773-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Assim, uma vez demonstrado o nexo contratual e a relevância da prova, e tratando-se de documentos comuns às partes, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar que os agravados exibam, no prazo de 15 (quinze) dias, os contratos bancários firmados com a parte autora, bem como demais documentos que permitam aferir a evolução dos débitos, a fim de viabilizar a elaboração do plano de pagamento e o regular prosseguimento da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC, sob pena de aplicação de medidas coercitivas, que poderão ser fixadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025